Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-62.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001046-62.2018.8.11.0044
APELANTE: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (id. 46659056).
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator